Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751222-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: IARLEYS RODRIGUES NUNES e DAYANA ALMEIDA FRAGA PACIENTE: RUDSON RYAN ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IARLEYS RODRIGUES NUNES e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 54.161, em favor de RUDSON RYAN ALVES DOS SANTOS, investigado pelo suposto cometimento do crime de latrocínio tentado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Riacho Fundo/DF que decretou a prisão temporária do paciente. Alegam os impetrantes que conquanto a prisão temporária tenha sido decretada em agosto/2020 e a Defesa tenha solicitado habilitação e acesso aos autos, o d. magistrado a quo manteve o feito em sigilo até que a Delegacia certificasse o cumprimento de todas as diligências efetivadas nos autos. Argumentam que “a defesa que possuía escritório em prédio comercial e não estava abrindo o estabelecimento em razão de decreto distrital que adotou medidas de combate a COVID-19, bem como estava em processo de mudança para outro local solicitou intimação da decisão via Whatsapp (Em anexo), entretanto passado quase três meses não foi concedido acesso aos autos, nem a decisão que determinou a prisão temporária e tampouco a representação pela prisão e os elementos que a fundamentaram”. Acrescentam que “Em 09.10.2020 o inquérito foi distribuído via PJE sob o no IP 0705204- 63.2020.8.07.0017, em que já consta relatório com pedido de investigações por mais 90 dias, e pedido de diligências complementares por parte do Ministério Público, entretanto no inquérito distribuído no PJE não consta a decisão que decretou a prisão temporária tampouco o pedido de prisão, apenas os elementos produzidos no inquérito”. Pontuam que a negativa de acesso aos autos e do teor da decisão que decretou a prisão temporária viola a Constituição Federal, o Estatuto da Advocacia e a Súmula Vinculante no 14. Requerem, com isso, liminarmente, o imediato acesso aos autos de no 0703870-91.2020.8.07.0017. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020 15:45:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora